Tribunal: TJPA
Processo: 0008708-76.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008708-76.2009.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: FRANCISCA MARIA TEIXEIRA REGO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008708-26.2009.8.14.0028

COMARCA
: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

AGRAVADO
: FRANCISCA MARIA TEIXEIRA REGO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSENCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in tot
um

a decisão monocrática vergastada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008708-26.2009.8.14.0028

COMARCA
: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

AGRAVADO
: FRANCISCA MARIA TEIXEIRA REGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, em face da decisão da decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação interposto.

Nas razões do agravo (ID 3366036 – pág. 1/3), o recorrente manifestou sua irresignação em face do édito de origem pleiteando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível com fundamento na necessidade de intimar o autor para o recolhimento das custas.

Ausentes contrarrazões

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 27 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSENCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da extinção do processo sem resolução de mérito pela falta de complementação de custas processuais.

O agravante pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível com fundamento na necessidade de intimar o autor para o recolhimento das custas.

Sem razão o agravante.

Na oportunidade pretérita, ressaltei que a decisão do juízo
a quo
foi acertada, pois a ausência do pagamento integral das custas iniciais implica na carência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Em tais situações, a Corte paraense adota como providência mais adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso em comento, observa-se que houve despacho (ID Nº 551237) determinando a intimação do exequente, para que procedesse o pagamento das custas iniciais no valor de R$ 378,26 (trezentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), tendo a parte, conforme se verifica da certidão (ID Nº. 551237), deixado transcorrer o prazo in albis, sem o cumprimento da diligência. 2- Muito embora o recorrente tente induzir o entendimento de que o processo foi extinto por abandono, o que implicaria em necessidade de intimação pessoal da parte na forma que determina o § 1º do artigo 485, do Código de Processo Civil, tal dispositivo não foi o sustentáculo para a decisão atacada (sendo aplicável somente aos incisos II e III do dispositivo retro menciona), contudo o feito foi extinto com base no inciso IV do dito artigo, o que não exige intimação pessoal. 3-A hipótese dos autos, repita-se, é de extinção do feito por ausência de promoção regular da demanda, vez que, as custas não foram trazidas no ato de propositura, conforme exigido pela lei processual, nos termos do art. 290 do CPC, tratando-se, pois de ausência de regularidade na formação do processo, inserindo-se, assim, no inciso IV do art. 485. Assim, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos. 4-Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BANCO BRADESCO FINANCIMANETOS S/A e apelado MARILENA ALEXANDRE GONÇALVES E OUTROS. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém (PA), 02 de outubro de 2018. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora. (TJ-PA - APL: 00027725320178140040 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/10/2018, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2018)

Sem maiores delongas, é indubitável a desnecessidade de intimação pessoal nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Desta forma, registro que este recurso de agravo interno não merece provimento, sendo a manutenção da decisão anterior medida imperativa, em consonância com o art. 485, IV do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para manter a extinção do feito, em razão do não recolhimento integral das custas inerentes à propositura da demanda.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021